Tribunal: STJ
Processo: 0186730-33.2011.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1318205 - SP(2018/0159195-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALMEIDA MARIN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
FRANCIANE GAMBERO - SP218958
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, nos termos do
-C do RISTJ, em razão da ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, da Primeira Turma, e
art. 266
os paradigmas da Terceira Turma invocados.
2. A parte agravante sustenta que há identidade jurídica e fática com os paradigmas
e AgInt
REsp n. 1.493.068/BA
nos EDcl no AgInt no
alegando que a controvérsia demanda exame de matéria de fato não
AREsp n. 2.309.063/MG,
delineada na origem, impondo o retorno dos autos à instância ordinária, à luz do
do CPC e da Súmula n. 7
art. 1.025
do STJ.
3. A decisão agravada concluiu pela ausência de similitude fática entre os arestos confrontados, mantendo o
indeferimento liminar dos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas
invocados, de modo a justificar o processamento dos embargos de divergência.
III. Razões de decidir
5. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados foi devidamente fundamentada na decisão
agravada, sendo requisito essencial para o processamento dos embargos de divergência.
6. Os paradigmas da Terceira Turma versam sobre hipóteses distintas, envolvendo nulidade por omissão e
necessidade de retorno para exame de matéria fática e interpretação de cláusula contratual, enquanto o acórdão
embargado registrou o efetivo enfrentamento da matéria pelo Tribunal local.
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54071533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 81ca3d4f-d8fc-44bb-a2bb-e15d8a98f2bd

8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de similitude fática obsta o processamento dos embargos de divergência,
conforme o
-C do RISTJ".
art. 266
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-C; CPC,
art. 266
art. 1.025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA54071533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 81ca3d4f-d8fc-44bb-a2bb-e15d8a98f2bd

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1318205 - SP (2018/0159195-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALMEIDA MARIN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970

GUSTAVO PACÍFICO - SP184101

IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291

JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291

FRANCIANE GAMBERO - SP218958
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência, nos termos do
-C do RISTJ, em razão da ausência de
art. 266
similitude fática entre o acórdão embargado, da Primeira Turma, e os paradigmas da
Terceira Turma invocados.
2. A parte agravante sustenta que há identidade jurídica e fática com os paradigmas
e AgInt nos EDcl no AgInt no
REsp n. 1.493.068/BA
AREsp n. 2.309.063/MG,
Documento eletrônico VDA52638973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 49b133c4-18fa-47aa-b528-b2e8ba01251c

alegando que a controvérsia demanda exame de matéria de fato não delineada na
origem, impondo o retorno dos autos à instância ordinária, à luz do
do
art. 1.025
CPC e da Súmula n. 7 do STJ.
3. A decisão agravada concluiu pela ausência de similitude fática entre os arestos
confrontados, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fática entre o acórdão
embargado e os paradigmas invocados, de modo a justificar o processamento dos
embargos de divergência.
III. Razões de decidir
5. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados foi devidamente
fundamentada na decisão agravada, sendo requisito essencial para o processamento
dos embargos de divergência.
6. Os paradigmas da Terceira Turma versam sobre hipóteses distintas, envolvendo
nulidade por omissão e necessidade de retorno para exame de matéria fática e
interpretação de cláusula contratual, enquanto o acórdão embargado registrou o
efetivo enfrentamento da matéria pelo Tribunal local.
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de similitude fática obsta o processamento dos
embargos de divergência, conforme o
-C do RISTJ".
art. 266
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-C; CPC,
art. 266
art. 1.025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52638973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 49b133c4-18fa-47aa-b528-b2e8ba01251c

Trata-se de agravo interno interposto por ALMEIDA MARIN
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (em recuperação judicial) contra a decisão
de fls. 2.102-2.105, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, nos
termos do
-C do RISTJ, em razão da ausência de similitude fática entre o
art. 266
acórdão embargado, da Primeira Turma, e os paradigmas da Terceira Turma
invocados.
A parte agravante alega que há identidade jurídica e fática com os
paradigmas
e AgInt nos EDcl no AgInt no
REsp n. 1.493.068/BA
pois a controvérsia demanda exame de matéria de fato
AREsp n. 2.309.063/MG,
não delineada na origem (natureza concorrencial e distribuição de lucros), impondo
o retorno dos autos, à luz do
do CPC e da Súmula n. 7 do STJ (fls. 2.109-
art. 1.025
2.111).
Sustenta que o acórdão recorrido afastou a necessidade de retorno à
instância ordinária e apreciou questões dependentes de apuração fática, em
contrariedade à orientação da Terceira Turma sobre os limites do prequestionamento
ficto do
do CPC.
art. 1.025
Afirma que a decisão agravada desconsiderou a
dos
ratio decidendi
precedentes da Terceira Turma, ao concluir, de forma abstrata, pela ausência de
similitude, e que o acórdão embargado aplicou precedentes de base fática diversa
sem afirmar a presença, no caso concreto, da atividade não concorrencial.
Aduz que, por isso, devem ser conhecidos e processados os embargos de
divergência, superando-se o indeferimento liminar, com a submissão do tema ao
órgão colegiado competente.
Documento eletrônico VDA52638973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 49b133c4-18fa-47aa-b528-b2e8ba01251c

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para a
insubsistência da decisão agravada e o processamento e conhecimento dos embargos
de divergência.
Contraminuta às fls. 2.114-2.118.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Os presentes autos ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça pela via de
agravo em recurso especial, o qual foi conhecido para não conhecer do recurso
especial (fls. 1.462-1.465).
Interposto agravo interno, foi desprovido pela Primeira Turma, em acórdão
que recebeu a seguinte ementa (fl. 1.908):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA CONTRA EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DO SERVIÇO
PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
II, DO
NÃO
ART. 1.022,
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA
DO DECRETO-
PRECEDENTES DESTA CORTE.
LEI 20.910/32.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
1.
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Não há falar em violação do artigo 1.022 do
porquanto o acórdão
2.
CPC/2015,
recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões
relevantes para a solução da controvérsia.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, tratando-se de empresas
3.
estatais destinadas à prestação de serviços públicos essenciais e que, assim, não se
dediquem à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e não
possuam natureza concorrencial, é possível a aplicação da regra prescricional disposta
no Decreto 20.910/32, posto que, como tais, se assemelham às pessoas jurídicas de
Direito Público, operando como verdadeira extensão do conceito de Fazenda Pública.
Documento eletrônico VDA52638973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 49b133c4-18fa-47aa-b528-b2e8ba01251c

Nesse sentido há diversos julgados, sendo que, especificamente quanto à
4.
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU, citam-se os seguintes:
Rel. Min. Raul Araújo, Corte
EREsp n. 1.725.030/SP,
Especial, DJe de
AgInt no
Rel. Min. Mauro
20/12/2023;
AREsp n. 1.683.657/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020.
Agravo interno não provido.
5.

Os embargos de declaração opostos, foram rejeitados (fls. 1.981-1.985 e
2.019-2.024).
Foi, então, apontada divergência com acórdãos paradigma da Terceira
Turma (
e AgInt nos EDcl no AgInt no
REsp n. 1.493.068/BA
, relativamente à tese de que, diante do reconhecimento de
AREsp n. 2.309.063/MG)
violação do
do CPC, é imprescindível o retorno dos autos à origem quando
art. 1.022
a solução da controvérsia demanda exame de matéria fática não delineada pelo
Tribunal local, por ser atribuição exclusiva das instâncias ordinárias o exame e
delineamento das circunstâncias fáticas da causa, não podendo o STJ inovar; e com
acórdãos paradigma da Segunda Turma (AgRg no REsp n. 1.099.758/PR,
e
relativamente às teses de que em
REsp n. 396.314/PR
AREsp n. 2.739.755/GO)
demandas vinculadas ao SFH aplica-se o regime prescricional do Código Civil,
notadamente a prescrição vintenária do
do CC/2016 e/ou a decenal do
art. 177
do CC/2002; de que é nula a decisão que não enfrenta argumentos
art. 205
relevantes capazes de infirmar a conclusão; e de que a incidência do Decreto-
às empresas estatais exige a demonstração concreta da tríade
Lei n. 20.910/1932
prestação de serviço público essencial, atuação não concorrencial e ausência de
finalidade lucrativa.
Documento eletrônico VDA52638973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 49b133c4-18fa-47aa-b528-b2e8ba01251c

Em decisão monocrática, ao exame da divergência suscitada com os
acórdãos paradigma oriundos da Terceira Turma, indeferi liminarmente os embargos
de divergência ante a ausência de similitude entre os arestos confrontados (fls. 2.102-
2.105).
Nas razões do agravo interno, sustenta que há similitude fática e jurídica
com os paradigmas da Terceira Turma (
e AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.493.068/BA
AgInt no
, pois o caso exigiria retorno dos autos para
AREsp n. 2.309.063/MG)
exame de matéria fática não delineada pela origem, sendo vedado ao STJ inovar (art.
1.025 do CPC e Súmula n. 7 do STJ).
De fato, não há similitude fática entre os arestos confrontados.
Conforme consta na decisão agravada, os embargos de divergência foram
indeferidos liminarmente porque não demonstrada a imprescindível similitude fática
entre o acórdão embargado, da Primeira Turma, e os paradigmas da Terceira Turma
invocados.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à necessidade de retorno dos autos à origem e à limitação do
do
art. 1.025
CPC às questões de direito, não há como afastar a conclusão de ausência de
similitude fática, requisito essencial ao processamento dos embargos de divergência,
mantendo-se o indeferimento liminar nos termos do
-C do RISTJ.
art. 266
Nesse contexto, permanece hígido o fundamento de que os paradigmas da
Terceira Turma versam sobre hipóteses distintas, envolvendo nulidade por omissão e
necessidade de retorno para exame de matéria fática e interpretação de cláusula
contratual, ao passo que o acórdão embargado registrou o efetivo enfrentamento da
matéria pelo Tribunal local.
Documento eletrônico VDA52638973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 49b133c4-18fa-47aa-b528-b2e8ba01251c

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52638973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:43
Código de Controle do Documento: 49b133c4-18fa-47aa-b528-b2e8ba01251c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 1.318.205 / SP
Número Registro: 2018/0159195-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01867303320118260100 15992011 1867303320118260100 20170000406897 20170000670375
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ALMEIDA MARIN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
EMBARGADO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
FRANCIANE GAMBERO - SP218958
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALMEIDA MARIN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA54053709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 6aaa24df-cae8-4420-9bec-9613811bc89d

ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS : RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
FRANCIANE GAMBERO - SP218958
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 6aaa24df-cae8-4420-9bec-9613811bc89d